Tribunal: TJDFT
Processo: 0722664-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0722664-80.2021.8.07.0000 Agravante(s) NELSON AGUIAR CAYRES Agravado(s) CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COSTA VICTÓRIA Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nelson Aguiar Cayres contra o pronunciamento de Id 96630668 do processo de referência, proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de embargos de terceiro opostos pela agravante em desfavor de Condomínio Residencial Costa Victória, processo 0709710-39.2021.8.07.0020, que tem o seguinte teor: Recebo a emenda. NELSON AGUIAR CAYRES ajuizou Embargos de Terceiro, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA VICTORIA, objetivando o cancelamento da penhora determinada nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700857-46.2018.8.07.0020, que teria recaído sobre imóvel de sua suposta propriedade. O embargante relatou que foi penhorado, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700857-46.2018.8.07.0020, o imóvel situado na QS 5, Rua 310, Lotes 4/6, Apartamento 02, Águas Claras – DF, em razão de débitos condominiais não adimplidos por seus antigos proprietários. Ponderou que a ação em questão foi ajuizada pelo ora embargado em desfavor das pessoas de Fabiano de Souza Oliveira e de Denise Aparecida de Sousa Oliveira ainda em 30.01.2018, sendo sentenciada em 16.05.2019. Asseverou não ter figurado como parte na ação em questão, de modo que, no seu entender, não obstante a obrigação em discussão possuir natureza real (obrigação propter rem), no seu entender, não poderia ser atingido pela coisa julgada material lá produzida. Discorreu acerca da presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência. Colacionou dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da penhora sobre o bem em questão. No mérito, requereu a confirmação da medida liminar, com o cancelamento da penhora em questão. Instruiu a inicial com documentos. Depois de apresentada a emenda de ID 96391391, retornaram-se os autos conclusos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 674 do Código de Processo Civil, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Na hipótese dos autos, entendo que o pedido de suspensão dos efeitos da penhora deve ser indeferido. Isso porque, não obstante o embargante não tenha figurado como parte na ação no 0700857- 46.2018.8.07.0020, tal fato, com a devida vênia aos que pensam em sentido contrário, não impede a penhora do imóvel, até porque quando da aquisição do bem pelo embargante já existia o conflito versando sobre as taxas condominiais que deram causa à penhora, possuindo tal obrigação natureza real. Em se tratando de obrigação real, a coisa que a deu causa garante o seu adimplemento, independentemente de quem seja o seu atual possuidor/proprietário. Tanto é assim que se exclui, inclusive, em caso de penhora do bem, a possibilidade de alegação de impenhorabilidade decorrente de “bem de família” (art. 3o, IV, da Lei 8.009/1990), já que a coisa deve garantir o adimplemento da obrigação. O artigo 1.345 do Código Civil é expresso no sentido de que “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. Cabia ao adquirente, portanto, antes de adquirir o bem, se certificar acerca da existência de débitos vinculados ao imóvel, a fim de resguardar seus interesses e/ou, eventualmente, negociar com quem de direito o abatimento dos débitos condominiais sobre o preço do imóvel. Mormente quando esse adquirente é Profissional do Direito, que certamente possui conhecimento acerca do ordenamento jurídico vigente muito acima da média das pessoas que não atuam nessa área. A taxa condominial não se presta a remunerar a prestação de um serviço, de natureza pessoal, mas sim ao rateio das despesas comuns inerentes à conservação da coisa, de modo que essa conservação é de interesse do proprietário atual, já que uma má conservação do imóvel poderia, inclusive, além de trazer uma piora nas suas condições de ser habitado, causar considerável redução de seu valor de mercado. Com a devida vênia, embora o embargante não tenha figurado como parte na ação que deu causa à penhora do imóvel em questão, tenho que a transmissão superveniente da titularidade do imóvel no curso da ação não é hábil a permitir a rediscussão dos valores devidos a esse título, tampouco a afastar a possibilidade de penhora do imóvel, que está a garantir o adimplemento de uma obrigação decorrente da própria coisa. Ainda que assim não o fosse, a penhora em discussão foi determinada pelo eg. TJDFT, nos autos do Agravo de Instrumento no 0721231-75.2020.8.07.0000, de modo que não teria este Juízo competência para promover verdadeira reforma do mérito daquela decisão. A esse propósito, confira-se a Ementa do julgado em questão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 Sendo as dívidas condominiais devidas antes mesmo da consolidação da propriedade fiduciária em favor da CEF, nenhuma relevância haverá para a credora fiduciária ao consolidar seu domínio mediante a execução da garantia, pois esta deverá liquidar inicialmente todas as dívidas próprias do bem, a fim de não perdê-lo em eventual hasta pública que se seguir à penhora pretendida, de modo que assim nada obsta a consumação da constrição sobre o imóvel que ensejou a dívida de natureza propter rem. 2. A possibilidade da penhora do imóvel que ensejou a dívida condominial não causa situação irreversível, mas se impõe como corolário do cumprimento de sentença que se desenvolve nos mesmos limites subjetivos da pretensão inicial. 3. Não há redirecionamento ou propositura da execução contra quem não tenha participado da demanda na fase de cobrança. O que persiste é a vinculação do imóvel à satisfação da obrigação propter rem, independentemente de quem seja o atual titular do domínio, bastando que o juízo, ao levar a cabo a expropriação em praça pública, da hasta se dê notícia formal ao atual proprietário tabular para, caso queira, adote as medidas de salvaguarda inerentes à preservação do direito de propriedade sobre a coisa. 4.Agravo conhecido e provido.” (Acórdão 1302178, 07212317520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há que se falar em “conflito de competência”, uma vez que a Caixa Econômica Federal não figura como parte na ação. Ainda que assim não o fosse, ao menos para o julgamento dos embargos de terceiro, a competência para o processamento e julgamento do feito é absoluta do Juízo que determinou a realização do ato em discussão, não havendo, dessa forma, que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na QS 5, Rua 310, Lotes 4/6, Apartamento 02, Águas Claras – DF, uma vez que a obrigação que determinou a realização da constrição possui natureza “propter rem”, estando a parte embargante, por força do disposto no artigo 1.345 do Código Civil, obrigado a promover o seu adimplemento. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante, porquanto a comprovação do recolhimento das custas processuais é ato incompatível com o alegado estado de hipossuficiência econômica. Façam-se as devidas retificações (...) Em razões recursais (Id 27310451), o agravante anota que, na ocasião da aquisição do imóvel, este era de propriedade da Caixa Econômica Federal (CEF), dada a origem do negócio em leilão extrajudicial online. Argumenta que, enquanto profissional do direito, tinha conhecimento prévio de que a verificação da existência de ônus sobre o bem imóvel, em feito judicial, só poderia ser de competência da Justiça Federal, porque a CEF é ente público da União. Afirma ser incontroverso que atua como terceiro de boa-fé, porque não tinha como saber da dívida condominial discutida neste TJDFT, apesar de ter tomado todas as providências cabíveis para se certificar sobre a ausência de restrição ao bem no âmbito da Justiça Federal. Menciona a assunção da dívida pela CEF e a total responsabilidade da instituição financeira pelos débitos reclamados, conforme normativa expressa em documento intitulado “DAS REGRAS DE VENDA DE IMÓVEIS POR LEILÃO ONLINE”. Aduz a nulidade absoluta do título objeto de execução, em razão da incompetência do juízo prolator da sentença, que desconsiderou a necessária inclusão da CEF no polo passivo da causa. Formula os seguintes pedidos recursais: Posto as considerações supra expendidas e forte em suas tais razões, sobretudo fundadas em ditas argumentações plausíveis, requer, preliminarmente ao(a) Meritíssimo(a) Sr(a). Desembargador(a) Relator(a), em sede de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, que receba o presente recurso de agravo para dar-lhe seguimento com vistas aos seguintes pleitos: a) Presentes os requisitos do art. 1.015, I, do CPC, sobretudo quanto a prova inequívoca que existe no presente caso acerca do risco iminente de que a decisão a quo ora atacada venha causar à parte Agravante lesão grave e de difícil reparação, requer liminarmente, nos termos do art. 932, II, do referido Diploma Processual Civil, sob e aos cuidados do(a) eminente Senhor(a) Relator(a), a imediata suspensão da decisão agravada, substituindo-a pela urgente concessão da liminar de antecipação de tutela pleiteada, com vistas a DEFERIR o pedido preliminar de suspensão dos efeitos da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na QS/5, Rua 310, Lotes 4/6, Apartamento 02, Águas Claras – DF, OFICIANDO-SE DESDE JÁ O CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO 3o OFÍCIO DE ÁGUAS CLARAS/DF, até que haja, pois, o pronunciamento definitivo da Turma Julgadora; b) Ao final, então sob os cuidados da Colenda Turma Julgadora, ainda que pese a existência da obrigação de natureza “propter-rem”, requer que ao final seja dado TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, reiterando e ratificando a justa concessão da medida liminar que requereu a suspensão dos efeitos da penhora sobre o bem em questão para que, no mérito, se proceda a confirmação da medida liminar, com o CANCELAMENTO DA PENHORA EM QUESTÃO, OFICIANDO-SE DEFINITIVAMENTE O CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO 3o OFÍCIO DE ÁGUAS CLARAS/DF, porquanto incontroverso que a parte Embargante não é parte no processo originário que determinou a realização da constrição sobre o imóvel de sua propriedade e objeto da lide, eis que o feito fora configurado exclusivamente pela parte do Exequente CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA VICTORIA, em face dos executados FABIANO DE SOUZA OLIVEIRA e DENISE APARECIDA DE SOUSA OLIVEIRA. c) Finalmente, requer-se ainda a reforma da decisão preliminar que indefere a concessão da gratuidade de Justiça, pese a comprovação do recolhimento das custas iniciais, as quais se viu obrigado por conta do indeferimento preliminar a impossibilitar a continuidade do feito, conforme consta no pleito presente na peça de entrada, e assim, se digne reformar a decisão preliminar para se reconhecer a tutela ao Agravante, nos termos da Lei no 1.060/50 e 7.510/86. São os termos em que pede e espera, DEFERIMENTO AO PEDIDO LIMINAR SUSPENSIVO E O PROVIMENTO FINAL AO RECURSO. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27313622 e 27313624). É o relatório do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento do agravo de instrumento por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, na parte em que se insurge contra o indeferimento da gratuidade de justiça. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo, de tal modo, pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o pronunciamento judicial atacado por vícios que o maculam, de modo a que nova e hígida decisão venha a ser proferida. Pois bem. No presente caso, parcela do agravo de instrumento manejado, nada obstante seja hipoteticamente cabível por se subsumir à previsão do art. 1.015, V, do CPC, não merece transpor a barreira do conhecimento, porque desatendido um dos princípios fundamentais da sistematização legal dos recursos cíveis, o princípio da dialeticidade. O réu/agravante não ataca os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instância, no pronunciamento impugnado, cingindo-se a afirmar que recolheu as custas tão somente em razão da urgência da tutela provisória pretendida. Não indica o recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático, que consignou a incompatibilidade entre o recolhimento das custas e a alegada hipossuficiência econômica. Note-se que, no ponto, o juízo de origem já havia sinalizado a necessidade de a parte demonstrar a condição de hipossuficiência. Vejamos: A parte autora deve emendar a inicial, a fim de trazer aos autos cópia de extratos bancários relativos aos últimos 03 (três) meses que antecederam o ajuizamento da ação. Embora alegue não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de seu mínimo existencial, a parte requerente exerce a nobre profissão de Advogado. Em consulta ao sistema de andamentos processuais do eg. TJDFT, verifico que, somente no âmbito da Justiça do Distrito Federal, a parte requerente atua/atuou em cerca de 50 (cinquenta) processos, o que demonstra ser advogado bastante atuante. Some-se a isso, recentemente a parte autora adquiriu bem imóvel na cidade de Águas Claras, desembolsando considerável quantia para tanto, daí a necessidade de se comprovar o alegado estado de hipossuficiência financeira, sem o que o pedido de gratuidade de justiça será indeferido. Optando a parte autora pela não juntada de tais documentos, no prazo da emenda deverá comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. (Id 96117788 do processo de referência) Contra o fundamento assim posto não foram aduzidas razões de fato ou de direito. Limitou-se a recorrente, doravante, simplesmente a recolher as custas processuais na origem (Ids 96393295 e 96393298 do processo de referência), dando azo ao pronunciamento aqui atacado. Anoto, no particular, a absoluta inépcia da simples reprodução do pedido deduzido para constituir elementar argumento de fato e/ou de direito com aptidão para fundamentar, seja pedido de reforma, seja de invalidação, do julgado de primeira instância. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, incs. I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de observar o indispensável princípio da dialeticidade em recurso de agravo de instrumento, que é de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida, notadamente ao alvedrio da anterior orientação para a comprovação da condição de hipossuficiente, torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos do capítulo do pronunciamento judicial, quando rechaçou o direito à benesse pela incompatibilidade do ato processual praticado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido formulado de reforma da decisão. Esta situação obsta a cognição parcial do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento na parte em que pretendida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Da antecipação da tutela Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[2]. O parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, senão vejamos. Segundo o artigo 674 do CPC “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Pois bem. O agravante alega ser proprietário do imóvel situado na QS 5, Rua 310, Lotes 4/6, Apartamento 02, Águas Claras – DF em cuja matrícula foi efetivada a penhora, em decorrência de débitos condominiais inadimplidos por seus antigos possuidores, quais sejam, Fabiano de Souza Oliveira e de Denise Aparecida de Sousa Oliveira. Sobre o litígio principal, oportuno anotar que a ação de cobrança contra as referidas partes foi promovida pelo condomínio agravado em 30/1/2018 (processo n. 0700857-46.2018.8.07.0020), cuja sentença (Id 34313888 do processo n. 0700857-46.2018.8.07.0020) proferida em 16/5/2019 transitou em julgado em 11/6/2019 (Id 37179052). A princípio, nos referidos autos, foi indeferida a penhora sobre o bem imóvel, com base em certidão de matrícula extraída em 27/5/2020, na qual a última averbação constava a consolidação da propriedade fiduciária na pessoa da credora CEF (Ids 64342671 e 64696487, ambos do processo n. 0700857-46.2018.8.07.0020). Sobreveio decisão unipessoal de relatoria do eminente Des. Carlos Rodrigues (Id. 67098791 do processo n. 0700857-46.2018.8.07.0020), nos autos do AGI 0721231-75.2020.8.07.0000, deferindo pedido liminar para determinar a penhora sobre a unidade imobiliária, posteriormente confirmada pelo colegiado desta egrégia 1a Turma Cível. Confira-se ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1 Sendo as dívidas condominiais devidas antes mesmo da consolidação da propriedade fiduciária em favor da CEF, nenhuma relevância haverá para a credora fiduciária ao consolidar seu domínio mediante a execução da garantia, pois esta deverá liquidar inicialmente todas as dívidas próprias do bem, a fim de não perdê-lo em eventual hasta pública que se seguir à penhora pretendida, de modo que assim nada obsta a consumação da constrição sobre o imóvel que ensejou a dívida de natureza propter rem. 2. A possibilidade da penhora do imóvel que ensejou a dívida condominial não causa situação irreversível, mas se impõe como corolário do cumprimento de sentença que se desenvolve nos mesmos limites subjetivos da pretensão inicial. 3. Não há redirecionamento ou propositura da execução contra quem não tenha participado da demanda na fase de cobrança. O que persiste é a vinculação do imóvel à satisfação da obrigação propter rem, independentemente de quem seja o atual titular do domínio, bastando que o juízo, ao levar a cabo a expropriação em praça pública, da hasta se dê notícia formal ao atual proprietário tabular para, caso queira, adote as medidas de salvaguarda inerentes à preservação do direito de propriedade sobre a coisa. 4.Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1302178, 07212317520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entrementes, o ato constritivo foi registrado em 7/10/2020 na matrícula do imóvel, por força do mandado de penhora emitido em 3/8/2020 (Id 74730656 do processo n. 0700857-46.2018.8.07.0020), ao passo que, em 9/11/2020, posteriormente ao registro de penhora, foi registrada a compra e venda do bem, mediante a escritura pública datada de 8/10/2020, constando como o adquirente o ora agravante (Id 93685664 do processo n. 0700857-46.2018.8.07.0020). Delineados os pertinentes contornos fáticos/probatórios ao exame da insurgência posta nos embargos de terceiro, passo ao exame das teses recursais. A ação de cobrança das cotas condominiais foi ajuizada em face dos legítimos devedores à época, em 30/1/2018, de sorte que o atual proprietário, em fase executiva responde por tais despesas, ainda que não tenha figurado no polo passivo da demanda, porquanto adquiriu bem imóvel sem se precaver em verificar a situação na matrícula no registro imobiliário. Com a devida vênia a entendimento divergente outrora aderido por esta relatoria (Acórdão n. 1329903) e considerando mais detida análise da matéria, tenho que, ao adquirente do imóvel litigioso – o qual serve de garantia ao adimplemento da obrigação decorrente da própria coisa (propter rem), como sói ocorrer nas dívidas de natureza condominial –, se estendem os efeitos da coisa julgada, na forma do art. 109, § 3o, do CPC: Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (...) § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Sobre o tema, colho aresto do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Embargos de terceiro. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem e partindo-se da premissa de que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, da qual não figurou no polo passivo. Afinal, se o débito condominial possui caráter ambulatório, não faz sentido impedir que, no âmbito processual, o proprietário possa figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Súmula 568/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1858396/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020) (grifo nosso) Ademais, incide a regra insculpida no art. 1.345 do CC segundo a qual “o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios”. Nesta linha, ao alvedrio da regra legal que milita em favor do condomínio credor, sobressai inoponível a este eventual cláusula de responsabilidade pelas despesas condominiais estabelecida particularmente pela CEF com o agravante, mesmo que oriunda a relação jurídica de compra e venda em leilão, resguardado o direito de regresso se o caso. Nesse sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS PROPTER REM. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. 1. As taxas condominiais, por se constituírem em obrigação propter rem, aderem à coisa, recaindo o pagamento sobre aquele que figura como titular do domínio ou sobre o possuidor. 2. A aquisição de imóvel por arrematação em hasta pública não tem o condão de afastar a responsabilidade do adquirente do bem quanto ao pagamento das taxas condominiais, ficando este responsável pelo pagamento do débito anterior à arrematação. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 614935, 20100111818668APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2012, publicado no DJE: 16/10/2012. Pág.: 216) E nem se diga que se trata de terceiro de boa-fé, porque perfeitamente exigível da parte agravante que buscasse o conhecimento sobre a regularidade do pagamento das taxas condominiais, porque se propôs a adquirir imóvel em condomínio edilício. Ademais, não cuidou de obter informações atualizadas sobre o bem imóvel no registro imobiliário para tomar conhecimento da condição em que se encontrava. Decerto, inviável acolher a equivocada justificativa de que “se houvesse alguma pendência judicial, esta seria necessariamente de competência da Justiça Federal”, com o fito de eximir o agravante da adoção de cautelas básicas antes de firmar o negócio jurídico, notadamente da simples obtenção de uma certidão de “nada consta” neste TJDFT gratuitamente no portal na internet. A compreensão do que sejam essas cautelas básicas deve ser ampla, o que inclui diligenciar a respeito de pendências judiciais que tramitem em qualquer esfera, notadamente na Justiça Comum, de modo que o discutível conhecimento jurídico invocado para afastar o relapso não deve ser privilegiado. Não fosse o bastante, consta na escritura pública de compra e venda (Id 95640206) que a vendedora declarou o imóvel “livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus real, judicial ou extrajudicial, arresto, sequestro, foro ou pensão, exceto a penhora protocolizada sob o no 885337, aos 3/8/2020, na matrícula do imóvel (...)” (CLÁUSULA SEGUNDA – DA COMPRA E VENDA). Ainda, há informação de que o outorgado comprador tinha conhecimento da penhora protocolizada na matrícula do imóvel (CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO, “e”), tendo sido cientificado da possibilidade de obtenção prévia das certidões de feitos ajuizados “expedidas pela Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Justiça Federal e Justiça do Trabalho” (grifo nosso)”. No mais, registro descabida a tese de incompetência absoluta do juízo prolator da sentença exequenda nos autos principais, porquanto o objeto dos embargos de terceiro limita-se à desconstituição do ato constritivo sobre o bem imóvel em voga. A insurgência tendente a macular a higidez da sentença, sob o fundamento de que caracterizada a incompetência absoluta do juízo prolator deve observar as vias processuais adequadas (art. 966, II, do CPC[3]), não se prestando, definitivamente, o agravo de instrumento ou os embargos de terceiro a correspondente desiderato. Assim, a princípio, incólume a sentença exequenda nos autos principais e, diante das considerações adrede esposadas, não reconheço de imediato, a probabilidade do direito alegado, muito menos a possibilidade de provimento do recurso. Por igual, não vislumbro demonstrado o requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque imbricado está à comprovação da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem ser cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria prejuízo irreparável, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dentro deste quadro, em análise summaria cognitio, própria desta fase incipiente, tenho como não configurados os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte admitida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;